Tribunal: TJMT
Processo: 1020433-82.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020433-82.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VERA LUCIA DA COSTA MEDEIROS - CPF: 483.758.291-53 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa - direito civil e do consumidor – apelação cível – ação declaratória c/c indenização – cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (
rmc
) – contratação demonstrada – termo de adesão assinado– ausência de vício de consentimento – ausência de falha no dever de informação – validade do contrato – inexistência de dano material ou moral – sentença reformada – improcedência da ação – recurso provido.

I – CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, convertendo-o em empréstimo consignado tradicional, determinando restituição de valores e fixando indenização moral.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) validade da contratação de cartão consignado (RMC); (
ii
) existência de vício de consentimento ou falha informacional; (
iii
) possibilidade de conversão do contrato em empréstimo consignado; (
iv
) existência de danos materiais ou morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Termo de adesão assinado, comprovante de TED e faturas evidenciam contratação, saque e ciência da dinâmica operacional.

O cartão consignado é modalidade legítima, válida quando formalmente pactuada e informada.

Não comprovado vício de consentimento, tampouco indução a erro.

Inexistência de ato ilícito, indevida cobrança, ou dano moral.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação provido para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento:
“É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável quando comprovada a formalização da avença, o recebimento do valor e a ciência do consumidor quanto à modalidade pactuada, afastando-se a conversão para empréstimo consignado tradicional bem como a repetição de indébito e indenização por danos morais.”

________________

Dispositivos relevantes citados: CDC
arts
. 6o, III, 31; CC art. 171, II; CPC art. 373, I.

Jurisprudência: STJ,
A
gInt

no
A
REsp

1658793/MS; STJ,
A
gInt

no
A
REsp

1807360; TJMT 1008740-98.2024.8.11.0003; TJMT 1014105-87.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO PAN S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais” (Proc. no 1020433-82.2024.8.11.0002), ajuizada por VERA LÚCIA DA COSTA MEDEIROS, julgou procedentes os pedidos iniciais para converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, reconhecer a indevida cobrança, determinar a restituição simples dos valores descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais (cf. Id no 329171850).

A apelante afirma que a sentença é equivocada, pois a contratação do cartão consignado está demonstrada pelo Termo de Adesão assinado pela autora (cf. Id. no 329171481), pela liberação dos valores em seu favor mediante TED (cf. Id. no 329171483) e pelas faturas subsequentes da operação (cf. Id. no 329171479). Aduz inexistência de vício de consentimento, falha informacional ou abusividade.

Sustenta no mérito que a autora recebeu o valor contratado, utilizou a linha de crédito e tinha ciência das condições pactuadas, sendo indevida a conversão do contrato e inexistentes os danos morais (cf. Id. no 329171852).

A apelada ofertou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 329171856).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos legais de admissibilidade.

O mérito da lide versa sobre a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, bem como a existência de vício de consentimento ou falha no dever de informação que pudesse justificar sua anulação, conversão ou indenização.

Os objetos desta lide revisional são a alegação de desconhecimento da modalidade, a suposta inexistência de contratação, e o pleito de restituição e danos morais.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se houve contratação válida, recebimento do valor por TED e ciência da consumidora quanto à dinâmica do cartão consignado.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente em saber se a autora foi induzida a contratar sem conhecer a natureza da operação.

Em relação à queixa recursal da apelada, não prospera a alegação de ausência de contratação.

Por um lado, consta nos autos o
“
Termo de Adesão às Condições Gerais do Cartão de Crédito Consignado
”
(
cf.
Id
. no
329171481), firmado com os dados pessoais e assinatura.

De outro lado a documentação revela o comprovante de transferência TED (
cf.
Id
. no
329171483), demonstrando liberação dos valores, além das faturas (
cf.
Id
. no
329171479), que evidenciam a dinâmica típica da modalidade.

A alegação de que desconhecia o funcionamento da operação não encontra respaldo, pois a forma de amortização e o desconto mínimo em folha estão expressamente previstos no instrumento contratual.

Da mesma forma, a jurisprudência desta Câmara já assentou que a mera desconformidade subjetiva quanto ao produto contratado não se confunde com vício de consentimento, sobretudo quando há assinatura e recebimento dos valores, como no precedente:

A propósito, de minha relatoria:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO REITERADA DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA DE INFORMAÇÃO. CONTRATO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO OU DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco Santander contra sentença que reconheceu a nulidade parcial de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), requalificando-o como mútuo bancário, com restituição simples de valores e condenação em custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

i) saber se incide a prescrição sobre a pretensão autoral; e

ii
) verificar se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação capaz de invalidar o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional não se consumou, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, cujo termo inicial é o último desconto efetuado, em consonância com a jurisprudência do STJ.

4. Os documentos colacionados aos autos demonstram a regularidade da contratação, a assinatura da parte autora, a transferência dos valores e a realização de múltiplos saques ao longo de mais de dez anos.

5. A ausência de impugnação anterior e o lapso temporal superior a 13 anos entre a contratação e a propositura da ação afastam a alegação de desconhecimento ou erro substancial.

6. Não restou configurado qualquer vício de consentimento ou violação ao dever de informação que justificasse a anulação do negócio jurídico, tampouco a repetição de indébito ou indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

8. Inversão do ônus
da
sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional em contratos de cartão de crédito consignado tem como termo inicial a data do último desconto indevido. 2. Comprovada a regularidade da contratação, a utilização reiterada do cartão e a ciência do consumidor quanto à modalidade de crédito, inexiste vício de consentimento ou falha no dever de informação que justifique a anulação do contrato ou a restituição de valores.”

______________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 171, II; CPC/2015, art. 373, II; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1658793/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 25.05.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a T., j. 30.08.2021; TJMT, RAC no 1001599-26.2019.8.11.0028, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.02.2021; TJMT, RAC no 1010565-02.2020.8.11.0041, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 11.11.2020.

(TJMT - N.U 1016457-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 01/10/2025)

De igual modo, a presente Câmara vem decidindo:

“Direito do Consumidor e Processual Civil. Apelação Cível. Cartão de Crédito Consignado. Alegação de Vício de Consentimento. Regularidade do Contrato. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença de improcedência do pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), cumulado com conversão em empréstimo consignado comum, repetição de indébito e indenização por danos morais. A Autora alegou ter sido induzida a erro, pois pretendia
contratar empréstimo consignado tradicional. O Juiz sentenciante reconheceu a validade do contrato e rejeitou a tese de vício de consentimento.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve vício de consentimento e falha na prestação de informações por parte da instituição financeira, de modo a justificar a nulidade parcial do contrato e a conversão da modalidade de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal.

III. Razões de Decidir

3. A existência do contrato foi comprovada por termo de adesão assinado pela Autora, sem qualquer contestação quanto à autenticidade da assinatura ou ao conteúdo do documento.

4. O contrato apresenta cláusulas claras quanto à modalidade contratada, à forma de desconto no benefício previdenciário e à incidência de encargos, o que afasta a alegação de falta de informação adequada.

5. A liberação do valor contratado na conta bancária da Autora, bem como a utilização do serviço por período superior a oito anos, evidencia sua ciência e anuência aos termos pactuados.

6. A demora de oito anos para ajuizamento da ação, mesmo com descontos mensais ocorrendo durante todo esse período, configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), vedado no ordenamento jurídico.

7. Não ficou demonstrado qualquer ilícito contratual, abusividade ou falha na prestação do serviço, o que torna indevidos os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A celebração de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando demonstrada a ciência e a aceitação da modalidade pelo consumidor. 2. A inexistência de vício de consentimento e a regularidade das cláusulas contratuais afastam a nulidade do contrato e os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais. 3. A demora excessiva do consumidor em buscar a tutela jurisdicional, após longa utilização do serviço contratado, configura
venire
contra
factum

proprium
.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1008740-98.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 12.11.2024, DJE 15.11.2024. TJMT, Apelação Cível n. 1014105-87.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 06.11.2024, DJE 10.11.2024. STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.980.044/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.12.2021,
DJe
17.12.2021.

(TJMT - N.U 1032846-27.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 01/10/2025)
.

Nesse contexto, não há que se falar em conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, pois se trata de modalidades distintas, com características próprias e taxas de juros diferenciadas.

No caso, não há que se falar em vício de consentimento ou falha no dever de informação, uma vez que os documentos demonstram que o apelante tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, inclusive da diferença entre o cartão consignado e o empréstimo consignado tradicional.

Quanto à alegação de dívida perpetuada, trata-se de característica própria do cartão consignado, cuja amortização plena depende do pagamento integral da fatura, não havendo ilegalidade na incidência de encargos quando o consumidor opta por pagar apenas o valor mínimo.

Portanto, não há qualquer ilegalidade ou abusividade a justificar conversão da operação para empréstimo consignado tradicional.

Quanto à alegação de dano moral, não há ato ilícito, cobrança indevida, negativação ou conduta abusiva da instituição financeira; houve contratação regular, recebimento de valor e descontos compatíveis com a modalidade.

A apelada
limitou-se a afirmar desconhecimento do contrato, mas não logrou demonstrar qualquer irregularidade apta a infirmar a contratação.

Além disso, o pedido de conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional não encontra amparo legal, pois não se pode reclassificar unilateralmente modalidade contratada e utilizada pelo consumidor.

Por fim, inexistindo ato ilícito, falha informacional ou cobrança indevida, não há dano material ou moral indenizável.

Ante o exposto, D
OU
PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo BANCO PAN S.A., para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes todos os pedidos formulados na inicial.

Condeno a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que majoro para 1
0
% do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026